Tribunal: TJSP
Processo: 1012302-50.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial de falange distal. Procedimento de regularização do coto. Nexo causal comprovado. Ausência de incapacidade verificada no caso. Benefício indevido. Laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente típico. Amputação parcial de falange distal. Procedimento de regularização do coto. Nexo causal comprovado. Ausência de incapacidade verificada no caso. Benefício indevido. Laudo pericial não possui incoerências ou contradições, além de estar bem fundamentado e possuir elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia. Desnecessidade. Sentença bem fundamentada.
RECURSO NÃO PROVIDO.